Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0710047-25.2020.8.07.0000 PACIENTE: VICTOR HUGO BELCHIOR LUCAS DE PAIVA IMPETRANTE: MARCO DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado por MARCO DA SILVA BARBOSA em favor de VICTOR HUGO BELCHIOR LUCAS, haja vista a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A, §1o, do Código Penal. Antes de apreciar o pedido liminar, determinei a notificação do impetrante para que instruísse adequadamente o feito, sob pena de arquivamento, verificando que estava insuficientemente instruído sequer para a análise preliminar (despacho em id 15766312). Contudo, não houve manifestação posterior da impetrante nesse sentido, conforme certificado pela Secretaria da 1a Turma Criminal em id 15982684. Nessas circunstâncias, em que não instruído minimamente o writ, não há sequer falar em conhecimento da impetração. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta egrégia Corte. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator